Tribunal: TJMT
Processo: 1010620-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
RAI 1010620-76.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT nos autos da representação para apuração de infração administrativa às normas de proteção à criança e ao adolescente no 1261-50.2011.8.11.0028, que recebeu o recurso de apelação interposto por Handerson Marcelo Zark Reis
O agravante em breve contextualização fática narra que apresentou por infração administrativa em desfavor de Handerson Marcelo Zark Reis, porquanto este na qualidade de réu nos autos do processo criminal de no em trâmite nesta Comarca, em que se apura crime de tentativa de homicídio, decorrente de briga de gangues nesta cidade e após o término da audiência, obteve cópia da referida audiência com o intuito de juntá-la no processo administrativo que tramitava na Corregedoria da Polícia Militar, e a publicou no site www.youtube.com.br.
Relata que o feito foi sentenciado e o réu condenado ao pagamento de multa administrativa de 10 (dez) salários mínimos, sendo intimado da sentença em 02 de dezembro de 2016.
Sustenta que “Ante o quadro de inadimplemento, em 10/12/2018 (Ref. 54), foi proposto cumprimento definitivo de sentença, pugnando-se a intimação do agravado para a quantia de R$ 10.579,78 (dez mil quinhentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos). O cumprimento de sentença foi recebido (iniciando-se então a fase executiva), oportunidade na qual determinou-se nova intimação do agravado para cumprimento do débito. Intimado em 16/07/2019 (Ref. 69), o agravado interpôs apelação no dia 01/08/2019 (Ref. 64), valendo-se do rito do art. 600, §4°, do Código de Processo Penal, pugnando pela remessa do feito ao TJMT, local onde apresentará suas razões. ” (Id. 42893469, pág. 3).
Sustenta que, o recurso interposto é inadmissível em razão do rito adota, eis que por dicção do artigo 198, II do ECA, o recurso deve ser interposto em 10 (dez) dias e pelo rito do Código de Processo Civil.
Assegura que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, porquanto é nítida a ofensa a norma processual.
Requer seja concedido a tutela de urgência para conceder o efeito suspensivo ao recurso. No mérito pugna pela reforma de decisão agrava para o fim de não receber o recurso de apelação interposto
É a síntese.
Decido.
O feito é Isento de custas nos termos do art. 141, §2o do ECA:
Art. 141. É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos.
§ 1o. A assistência judiciária gratuita será prestada aos que dela necessitarem, através de defensor público ou advogado nomeado.
§ 2o As ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude são isentas de custas e emolumentos, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé.
Passo a análise da medida limar requerida.
A concessão do efeito suspensivo por meio do Recurso de Agravo de Instrumento condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I c.c. 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
Pois bem.
Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir o efeito suspensivo.
Isto é assim porque, nos termos do artigo 198, caput do ECA o sistema recursal a ser utilizado nos seus procedimentos é do Código de Processo Civil, e não do Código de Processo Penal: “Art. 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei n o 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil) [...]”,
Posto isso, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, e determino a suspensão aos autos de origem até o julgamento do mérito deste recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Comunique-se o juízo “a quo” requisitando-lhe informações.
Após, encaminha-se a Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator